Tribunal: TJBA
Processo: 8112189-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112189-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exclusão de negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ, em razão da existência de inscrição preexistente legítima.

2.
Configurada a relação de consumo, a demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da negativação.

3.
A revelia do réu acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, salvo prova em contrário, que deve ser apresentada no momento processual adequado, sob pena de preclusão.

4.
A juntada de documentos em sede de contrarrazões caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por violar os princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, salvo nos casos de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC.

5.
No caso concreto, os documentos apresentados são de natureza ordinária, podendo ter sido apresentados na fase de contestação, caracterizando preclusão consumativa.

6.
Quanto à pretensão de indenização por danos morais, o entendimento consolidado pela Súmula 385 do STJ estabelece que a existência de inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral decorrente de negativações subsequentes, salvo prova de ilegitimidade das inscrições anteriores.

7.
Na hipótese, conforme os documentos constantes nos autos, restou evidenciada a existência de inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes, o que obsta a reparação por danos morais.

8.
Recurso conhecido e não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8112189-92.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
JOSE JORGE SILVA DOS REIS
, e, como Apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora